Tribunal: TJBA
Processo: 8056494-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056494-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAUDE BRASIL ASSITENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA

AGRAVADO: D. B. B. e outros

Advogado(s)
:
NATALIE BARBOSA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por DAVI BARBOSA BOAVENTURA, representado por sua genitora, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento MedKaya CBD Broad Spectrum 3.000mg (óleo de canabidiol), no prazo de 45 dias, sob pena de multa diária. A decisão recorrida fundamentou-se na necessidade do fármaco para tratamento de epilepsia refratária e autismo severo.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na obrigação da operadora de plano de saúde custear medicamento à base de canabidiol, prescrito para uso domiciliar, à luz da exclusão legal prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

III. Razões de decidir

O medicamento indicado é de uso exclusivamente domiciliar, não se enquadrando nas exceções legais de cobertura obrigatória (como antineoplásicos orais ou
home care
).

A autorização excepcional de importação pela ANVISA não se confunde com registro sanitário e não impõe obrigatoriedade de custeio por operadoras de saúde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a obrigação de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS não se aplica a medicamentos de uso domiciliar, quando vedados expressamente por lei (REsp 2.173.999/SC, REsp 2.071.955/RS).

A imposição de custeio à operadora, neste contexto, comprometeria o equilíbrio contratual e violaria as regras do sistema de saúde suplementar, que possui base atuarial e mutualista.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. É lícita a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar pelos planos de saúde, salvo exceções legais expressas.

A autorização excepcional de importação de derivados de cannabis pela ANVISA não impõe, por si só, obrigação de custeio à operadora."

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei 9.656/1998, art. 10, VI e § 13.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.173.999/SC; REsp 2.071.955/RS; Súmula 568/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8056494-54.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
SAUDE BRASIL ASSITENCIA MEDICA LTDA
e Agravado
D.B.B.
,
representado por sua genitora
TAYANA SANTANA BARBOSA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA